Tribunal: TJPA
Processo: 0002830-55.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10123 - Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002830-55.2012.8.14.0097

APELANTE: PHILIPPE EDDY SONNY, DORIS MARIE SONNY

APELADO: MUNICIPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA DO ENTE EXPROPRIANTE. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE E DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 27, § 1º, DO DL 3.365/1941. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pelo Município de Benevides em ação de desapropriação por utilidade pública, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

2.

Os expropriados sustentam impossibilidade de desistência após longa tramitação processual, alegada imissão na posse e utilização fática do imóvel, postulando julgamento do mérito pelo Tribunal, reconhecimento de indenização e majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a desistência da ação de desapropriação após extensa tramitação processual; (ii) saber se houve imissão na posse apta a impedir a desistência; (iii) saber se é possível o julgamento imediato do mérito com base na teoria da causa madura; (iv) definir o critério de fixação dos honorários advocatícios em caso de desistência da ação expropriatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite a desistência da desapropriação antes do pagamento do preço, desde que possível a restituição do bem no estado anterior e inexistente imissão consolidada na posse.
5. A decisão de imissão provisória estava condicionada ao depósito prévio, não efetivado, inexistindo comprovação de consolidação da posse pelo ente público nos autos.

6. O art. 20 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 restringe o objeto da ação expropriatória, inviabilizando a ampliação da lide para discutir perdas e danos ou desapropriação indireta, matérias próprias de ação autônoma.
7. Inaplicável a teoria da causa madura, pois ausentes os pressupostos do art. 1.013, § 3º, do CPC e configurada indevida ampliação objetiva da demanda.

8. Incabível a reunião com outra ação já sentenciada, nos termos da Súmula 235 do STJ.

9. Em caso de desistência da ação expropriatória, os honorários devem observar os percentuais do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.298 do STJ, incidindo sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Reforma, de ofício, do capítulo da sentença para fixar os honorários advocatícios em 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
1. É admissível a desistência da ação de desapropriação antes do pagamento da indenização e da consolidação da imissão na posse, cabendo ao expropriado pleitear eventuais perdas e danos em ação própria. 2. Em caso de desistência da ação expropriatória, os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais previstos no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incidindo sobre o valor atualizado da causa, conforme Tema 1.298 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 485, VIII, 1.013, § 3º, 85; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 20 e 27, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.397.844/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 17.09.2013; STJ, Tema 1.298; STJ, Súmula 235; STF, ADI 2.332/DF.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença quanto à homologação da desistência da ação de desapropriação e à extinção do feito sem resolução do mérito; e, de ofício, resta reformado o capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, para fixá-los em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e à tese firmada no Tema Repetitivo 1.298 do Superior Tribunal de Justiça
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Philippe Eddy Sonny e Doris Marie Sonny
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública e interesse social ajuizada pelo
Município de Benevides
.

Consta dos autos que a ação de desapropriação tinha por objeto imóvel situado na Rodovia BR-316, Km 28, no Município de Benevides/PA, destinado, segundo a narrativa do ente expropriante, à criação e melhoramento do centro urbano denominado “Novo Brasil”. A demanda foi proposta em 19/12/2012, com oferta inicial no valor de R$ 408.279,17, tendo os expropriados impugnado o montante ofertado e havido, no curso do feito, produção de prova pericial, cujo laudo avaliou o bem em valor muito superior ao ofertado inicialmente, além de sucessivas manifestações processuais das partes ao longo de extensa tramitação.

A sentença recorrida, homologou o pedido de desistência formulado pelo Município de Benevides nos seguintes termos:

Diante de todo o aqui expendido, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pelo expropriante/autor e, ato contínuo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Considerando que o Município/autor deu causa à presente ação, arcará com as custas e despesas processuais, se houver, bem como
honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, devendo ser observada a graduação imposta pelo § 5º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

SEM reexame necessário.

Intime-se todos pelo diário de justiça, uma vez que se encontram devidamente representados por advogados constituídos.

Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Benevides/PA, data e assinatura pelo sistema.

Anúzia Dias da Costa

Juíza Titular

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a desistência não poderia ser homologada nas circunstâncias concretas do caso, haja vista a longa duração do processo, iniciado em 2012, com extensa atuação defensiva, realização de perícia judicial e sucessivas diligências promovidas por sua defesa e que o Município de Benevides teria se valido do processo expropriatório por quase doze anos, sem efetuar o depósito judicial da indenização, causando indevida indisponibilidade do imóvel e gravosos prejuízos patrimoniais aos expropriados.

Alegam que houve decisão de imissão provisória na posse condicionada ao depósito, bem como alegada utilização fática da área pelo ente público ou por terceiros para construção de escolas, igrejas e residências, o que, segundo afirmam, configuraria alteração substancial do bem e inviabilizaria a desistência.

Assim, afirmam que o pedido de desistência traduziria conduta incompatível com a boa-fé processual e configuraria litigância de má-fé, por revelar intuito de esquivar-se do pagamento da justa indenização. Ademais, aduzem que seria cabível a aplicação da teoria da causa madura, com julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, inclusive para determinar o depósito do valor apontado pelos apelantes ao final, requerem a reforma da sentença, com rejeição da desistência, reconhecimento de seus pleitos indenizatórios e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (Id n° 24547166).

O Município de Benevides em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça recursal e defende a manutenção integral da sentença, argumentando, que a desistência da desapropriação foi motivada pela superveniente ausência de interesse público e pela caducidade do decreto expropriatório, que não houve imissão na posse nem pagamento da indenização, razão pela qual seria plenamente possível a extinção do feito sem resolução do mérito, que eventuais pretensões indenizatórias dos expropriados deveriam ser deduzidas em ação própria e que não se verificaria litigância de má-fé, sendo ainda inviável a reunião deste processo com outro feito já sentenciado, nos termos da Súmula 235 do STJ. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id n°

25323502).

O Ministério Público de 2° grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id n° 26996774).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A questão em análise, consiste em verificar

se merece reforma a sentença que homologou a desistência da ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Benevides em face de Philippe Eddy Sonny e Doris Marie Sonny, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Desde logo, adianto que o apelo não comporta provimento.

No âmbito específico da desapropriação, o Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece, em seu art. 20, regra de estreitamento cognitivo da ação expropriatória, dispondo, textualmente, que: “A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta.” Trata-se de comando legal decisivo para a solução da controvérsia, pois evidencia que a ação de desapropriação não se presta ao amplo julgamento de pretensões laterais indenizatórias, perdas e danos, apuração de eventual ocupação irregular por terceiros ou responsabilizações autônomas decorrentes da ulterior desistência administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a desistência da desapropriação é, em regra, admissível, inclusive em momento avançado do procedimento, desde que não tenha havido pagamento integral do preço e desde que seja possível a devolução do bem sem modificação substancial incompatível com sua utilização anterior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE E DO PAGAMENTO DO PREÇO JUSTO. 1. A jurisprudência da Corte admite a desistência da ação expropriatória, antes da realização do pagamento do preço justo, desde que seja possível devolver ao expropriado o imóvel no estado em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. 2. A declaração de desistência de uma ação de desapropriação pode ser efetivada por diversos meios, não se restringindo à edição de lei ou decreto revogando expressamente o decreto expropriatório. 3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1397844 SP 2011/0309739-7, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2013)

Em igual direção, a própria comunicação institucional do Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da matéria, registrou que “como a regra é a possibilidade de desistência da desapropriação”, cabe ao expropriado, querendo, pleitear em ação própria as perdas e danos que entenda devidas, e não impor ao poder público a manutenção compulsória de expropriação que já não atenda ao interesse público.

Transpondo essas balizas ao caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida assentou expressamente que a imissão provisória na posse havia sido deferida mediante depósito judicial do valor indicado, mas que o Município de Benevides não chegou a ser imitido na posse nos moldes legalmente exigidos, justamente porque o depósito não foi efetivado.

Com efeito, se a decisão de imissão provisória estava condicionada ao depósito prévio, e se tal requisito não foi cumprido, não se pode afirmar, apenas a partir das alegações dos recorrentes, a consumação formal da posse em favor do ente expropriante no âmbito desta ação. A longa tramitação processual, a existência de controvérsia sobre o valor da indenização e a própria inércia municipal em cumprir o depósito judicial configuram situação censurável sob a ótica da eficiência administrativa, mas não bastam, por si sós, para tornar juridicamente impossível a desistência da ação expropriatória.

É precisamente por isso que a sentença se mostra correta ao remeter eventuais pretensões reparatórias à via adequada. A ação expropriatória, por sua moldura legal, não comporta ser transformada, em sede recursal, em sucedâneo de ação indenizatória ampla, destinada a discutir alegada desapropriação indireta, apossamento administrativo, perdas patrimoniais derivadas de indisponibilidade prolongada do bem, ou responsabilidade civil por atos que demandam dilação probatória específica. O art. 20 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 impede esse alargamento objetivo da demanda.

Não procede, igualmente, o pedido de aplicação da teoria da causa madura. A técnica do art. 1.013, § 3º, do CPC pressupõe que a causa esteja em condições de imediato julgamento do mérito devolvido, sem necessidade de instrução probatória complementar e sem mutação do objeto processual. No caso, os apelantes pretendem que esta Corte, a partir de uma sentença extintiva sem resolução do mérito, avance para condenar o expropriante ao pagamento de indenização, reconheça litigância de má-fé, imponha multa e, ainda, trate de suposta ocupação de fato do imóvel por terceiros. Tal providência desbordaria, com nitidez, dos limites objetivos da lide e violaria a própria estrutura do processo expropriatório.

Também não merece acolhimento a pretensão de reunião deste feito com ação de reintegração de posse. A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” A jurisprudência da Corte Superior reitera essa orientação de modo estável, afastando a reunião quando já houve pronunciamento jurisdicional em uma das demandas.

No tocante à alegação de litigância de má-fé do Município, também não vislumbro razão aos apelantes. A desistência da desapropriação, ainda que tardia, foi fundamentada na perda superveniente do interesse público e na ausência de consolidação da expropriação. Isso não autoriza, automaticamente, o enquadramento do ente público nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Em suma, a sentença recorrida observou adequadamente o regime jurídico da desapropriação. Não houve pagamento do preço, não se demonstrou, com a robustez necessária, a consumação formal da imissão na posse em favor do
Município de Benevides
, a eventual discussão sobre danos suportados pelos expropriados reclama ação própria e a reunião com outro processo esbarra no óbice sumular do STJ. Nessa perspectiva, o apelo não reúne condições de prosperar.

Por fim, o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece que os honorários advocatícios, em matéria expropriatória, serão fixados “entre meio e cinco por cento”, dentro do regime especial próprio da desapropriação. A sentença, entretanto, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, consignando a observância da graduação imposta pelo § 5º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Logo, impõe-se, de ofício, a reforma do capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, para adequá-lo ao Tema Repetitivo 1.298 do STJ e ao art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, observando a faixa legal de 0,5% a 5% sobre o valor atualizado da causa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA OU DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES PERCENTUAIS DO ART. 27, § 1º, DO DL 3 .365/41. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS: VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA CABÍVEL APENAS QUANDO O VALOR DA CAUSA É MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: DESPROVIMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 2 .332/DF, declarou a inconstitucionalidade da expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais")"constante do art. 27, § 1º, do DL 3.365/41. Por outro lado, nesse mesmo julgado foi reconhecida a constitucionalidade das demais normas contidas nesse dispositivo legal, a prever: i) base de cálculo específica para os honorários advocatícios em ações de desapropriação (diferença entre o preço ofertado pelo expropriante e a indenização fixada na sentença); e ii) percentuais ou alíquotas próprias, diferentes daquelas previstas como regra geral no CPC, e que devem incidir sobre a base de cálculo estabelecida (entre meio e cinco por cento, variável de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, critérios então previstos no art. 20, § 4º, do CPC/73). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui, de longa data, entendimento compatível com a orientação do STF produzida na ADI 2 .332/DF. No REsp 1.114.407/SP (j. 09/12/2009), submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, restou consolidada a orientação de que "o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente". Orientação, ao depois, reafirmada pela Primeira Seção do STJ quando do julgamento da PET 12 .344/DF (j. 28/10/2020), ocorrido após o julgamento do mérito da ADI 2.332/DF pelo STF, sendo ratificado o entendimento produzido no REsp 1.114 .407/SP, o qual, na atualidade, permanece vigente e vinculante para as instâncias ordinárias, catalogado como Tema 184/STJ. 3. Em caso de desistência da ação expropriatória, a falta de condenação ou de proveito econômico efetivo retira o suporte jurídico para o estabelecimento da base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes do art. 27, § 1º, do DL 3 .365/41, de modo que essa base será fixada de acordo com norma jurídica supletiva prevista no art. 85, § 2º, do CPC, tomando-se em conta, então, o valor atribuído à causa, o qual, por sua vez, deverá equivaler ao conteúdo patrimonial em discussão ( CPC, art. 292, § 3º), ou seja, o mais próximo possível da justa indenização que seria, em tese, devida ao expropriado não fosse a superveniência do pedido de desistência formulado pelo expropriante. 4. Os percentuais a serem observados no arbitramento dos honorários advocatícios, por sua vez, devem ser os estabelecidos no art. 27, § 1º, do DL 3.365/41, em respeito à ponderação de valores realizada pelo legislador e declarada constitucional pelo STF. Desrespeitados esses percentuais, recorrendo-se desnecessariamente a regras legais supletivas, está-se em verdade negando vigência ao dispositivo legal em exame. 5. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ a reconhecer a aplicação dos percentuais previstos no art. 27, § 1º, do DL 3.365/41 no arbitramento de honorários advocatícios, mesmo em caso de desistência da ação expropriatória, a incidirem sobre o valor atualizado da causa: AgInt no REsp n. 2.158.577/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024; AgInt no AREsp n. 2 .518.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024; AREsp n. 1.537 .357/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022; AgInt no REsp n. 2.131.859/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024; AgInt no REsp n . 2.072.792/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; AgInt no REsp n. 2 .043.220/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023; e REsp n. 1.834 .024/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022.6. Entendimento pacífico do STJ que, entretanto, deve ser excepcionado quando, ocorrendo a desistência da ação expropriatória, constatar-se a irrisoriedade do valor atribuído à causa, hipótese em que deverá ser completamente afastada a aplicação do art. 27, § 1º, do DL 3 .365/41 para a fixação dos honorários sucumbenciais - seja quanto à base de cálculo estabelecida no preceito, seja quanto aos percentuais ali estabelecidos -, uma vez que a verba honorária será arbitrada pelo juiz, nesse excepcional cenário, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fim de impedir que a honorária seja fixada em patamar incompatível com a dignidade do trabalho advocatício.7. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "Aplicam-se os percentuais do art . 27, § 1º, do DL 3.365/41 no arbitramento de honorários sucumbenciais devidos pelo autor em caso de desistência de ação de desapropriação por utilidade pública ou de constituição de servidão administrativa, os quais terão como base de cálculo o valor atualizado da causa. Esses percentuais não se aplicam somente se o valor da causa for muito baixo, caso em que os honorários serão arbitrados por apreciação equitativa do juiz, na forma do art. 85, § 8º, do CPC" .8. Solução do caso concreto: o d. juízo sentenciante homologou a desistência da ação expropriatória requerida pelo Município de Belo Horizonte e, com fundamento nos arts. 85 e 90 do CPC, arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 1 .363.828,48). Deve ser mantido o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, dando parcial provimento à apelação do município, reforma a sentença para arbitrar os honorários em 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado, rejeitando a pretensão do ente municipal de arbitramento dos honorários por equidade mas aplicando ao caso concreto os percentuais do art. 27, § 1º, do DL 3 .365/41, em sintonia com a jurisprudência sedimentada no âmbito deste STJ e com a tese jurídica ora estabelecida.9. Recurso especial de Godinho, Barbosa &amp; Bregunci Sociedade de Advogados a que se nega provimento. Conhecido o agravo para negar provimento ao recurso especial do Município de Belo Horizonte. (STJ - REsp: 2131059 MG 2024/0083281-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/04/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

Considerando a natureza da causa, a longa tramitação do feito, a efetiva atuação profissional desempenhada em favor dos expropriados, a necessidade de compatibilizar o trabalho advocatício com a disciplina legal especial e o fato de a extinção decorrer de desistência formulada pelo próprio autor expropriante, entendo adequado fixar os honorários no
patamar de 3% sobre o valor atualizado da causa
, em consonância com o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.298 do STJ.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PHILIPPE EDDY SONNY e DORIS MARIE SONNY, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo integralmente a sentença que homologou a desistência da ação de desapropriação e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

De ofício
, reformo a sentença no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais
para fixá-los em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e à tese firmada no Tema Repetitivo 1.298 do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026